Tribunal: TJDFT
Processo: 0704230-73.2022.8.07.0011
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. REFORMADA A DECISÃO ORIGINÁRIA DE ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.
I. Eis os relevantes fatos jurídicos (e processuais) do caso concreto: a) aduz a primeira requerente que desde 1987 residia no imóvel constante da inicial e recebia fornecimento de energia elétrica pela requerida; b) em 10 de agosto de 2022 solicitou à requerida a suspensão do serviço; c) passados alguns dias, o segundo requerente verificou que o fornecimento de energia elétrica persistia, razão pela qual entrou em contato com a primeira requerida (NEOENERGIA), a qual informou que o segundo requerido havia solicitado a transferência de titularidade para o seu nome (Paulo Carneiro Portela); d) a pretensão dos requerentes fundamenta-se na suposta recusa da primeira requerida a fornecer informações e documentos apresentados pelo Sr. Paulo para solicitar a transferência da titularidade das contas de energia elétrica, e que a transferência da titularidade para o Sr. Paulo é indevida, tendo em vista que para o deslinde de processo judicial existente entre as partes, o segundo requerido deveria pagar uma indenização pelas benfeitorias feitas no imóvel no valor de R$167.608,00, o que não foi feito; e) ação ajuizada à obrigação de fornecer informações e documentos apresentados pelo Sr. Paulo para solicitar a transferência da titularidade das contas de energia elétrica e de retornar a titularidade ao nome da primeira requerente; f) recurso inominado interposto contra a sentença de extinção do processo pelo reconhecimento de ilegitimidade ativa dos requerentes.
II. Afastada a preliminar de ilegitimidade ativa acolhida na sentença ora revista.
A. Consoante a teoria da asserção, as condições da ação são aferidas em abstrato, de molde a se presumirem verdadeiras as assertivas da narrativa da requerente.
B. Nesse passo, a narrativa da parte recorrente, aliada aos documentos colacionados, mostra-se suficiente à demonstração da aparente relação jurídica de direito material envolvendo as partes (titularidade prévia do fornecimento de energia em imóvel no qual residia a primeira requerente, posterior alteração da titularidade para o segundo requerido), de sorte que a matéria restaria afetada ao mérito (possibilidade de exibição, ou não, dos documentos pela primeira requerida e nova alteração da titularidade para o nome da primeira requerente).
III. Inviabilidade da aplicação da teoria da causa madura (Código de Processo Civil, art. 1.013, § 3o).
IV. O processo não se encontra em condição de imediato julgamento. Assim, é de se devolver os autos ao Juízo de origem, inclusive para análise das petições juntadas pelos requerentes previamente à prolação da sentença, tudo com vistas à obtenção de decisão de mérito justa e efetiva (Código de Processo Civil, artigo 5o).
V. Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Determinado o retorno dos autos ao Juízo de origem para regular processamento. Sem custas processuais nem honorários advocatícios. Concedida a gratuidade de justiça aos requerentes.